Tribunal: TJBA
Processo: 8054907-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054907-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ FRANCA e outros

Advogado(s):BARBARA DOURADO GONCALVES, MARSEILLE MARIE MUELLER PAVIE DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou bloqueio de valores para custear procedimento médico (colonoscopia com plasma de argônio) e despesas hospitalares, diante do descumprimento de ordem liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial de bloqueio de valores para assegurar tratamento médico diante do descumprimento da obrigação de fazer pelo plano de saúde e se o reembolso deve observar a tabela contratual ou ocorrer de forma integral.

III. Razões de decidir

3. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, incluindo o bloqueio de valores.

4. A alegação de autorização do procedimento não se sustenta, pois a documentação apresentada apenas demonstra tentativa de busca de prestador, sem prova de efetiva disponibilização do tratamento.

5. Não cabe limitar o reembolso à tabela contratual quando há descumprimento de ordem judicial pela operadora, sendo devido o custeio integral do procedimento.

6. O bloqueio de valores se mostra adequado para garantir o direito fundamental à saúde do paciente, idoso e em situação de risco clínico.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: "1. É legítima a determinação judicial de bloqueio de valores para garantir tratamento médico, nos termos do art. 139, IV, do CPC, quando constatado descumprimento de ordem judicial por operadora de plano de saúde. 2. O reembolso não se limita à tabela contratual quando o plano descumpre a ordem judicial de cobertura do tratamento."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV; 297; 536, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2023, DJe 23.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8054907-94.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e
como a
gravad
o
ANTONIO LUIZ FRANCA E OUTRO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.